Tribunal: TJBA
Processo: 8024804-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024804-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIANA SANTANA SALES

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942/STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário da Administração Estadual, com o objetivo de reconhecer o direito à conversão do tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo comum, mediante aplicação do fator multiplicador de 1,4, para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942, da repercussão geral do STF se aplicam aos policiais militares; (ii) verificar se a ausência de lei estadual específica autoriza o Poder Judiciário a reconhecer o direito à conversão de tempo especial em comum para militares estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 42, § 1º, confere aos militares estaduais regime previdenciário próprio, regulado por legislação específica, vedando a aplicação automática das regras do regime geral ou do regime dos servidores civis.

4. O STF, em reiterados precedentes (RE 1.476.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2024; ARE 1.455.315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/03/2024; RE 1.505.957 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/12/2024), firmou orientação no sentido da inaplicabilidade do Tema 942 e da Súmula Vinculante nº 33 aos policiais militares, sob pena de criação de regime híbrido inconstitucional.

5. A insalubridade e a periculosidade inerentes à função policial já são contempladas pela legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e normas correlatas), que prevê regime diferenciado de inatividade para os militares, o que afasta a possibilidade de conversão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. Policiais militares submetem-se a regime previdenciário próprio, regulado pelo art. 42, da CF/88 e legislação estadual específica.

2. O Tema 942 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33 não se aplicam aos militares estaduais.

3. É inviável a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria de policiais militares, ausente previsão legal específica, sob pena de criação de regime híbrido inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, § 4º; 40, § 4º-C; 42, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.014.286, Tema 942, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020; STF, RE 1.476.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2024; STF, ARE 1.455.315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/03/2024; STF, RE 1.505.957 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/12/2024; TJBA, MS 8067218-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJBA, MS 8011804-37.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJBA, MS 8072557-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
80
24804
-
07
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ELIANA SANTANA SALES

e como Impetrado o
SECRETÁRIO D
A
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em denegar a segurança vindicada
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator